Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-39.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006560-39.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCIO ALEX DOS SANTOS ROSA - CPF: 004.222.771-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), QUETULI BRANDAO - CPF: 064.226.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SUTERO DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDA CRISTINA PILLER DOS SANTOS - CPF: 069.224.361-56 (VÍTIMA), ELIELTON BARBOSA DE SOUSA BIANCHINI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006560-39.2020.8.11.0007

APELANTE: MARCIO ALEX DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU EM CRIMES PATRIMONIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

"Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor" (AgRg no HC n. 611.033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006560-39.2020.8.11.0007

APELANTE: MARCIO ALEX DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Alex dos Santos Rosa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [furto simples].

Em suas razões recursais, a defesa pretende a alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, porquanto, a seu ver,
“a aplicação do comando legal revela-se totalmente desproporcional quando a pena aplicada seja ínfima”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006560-39.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Márcio Alex dos Santos Rosa
, a prática do crime de
furto simples e falsa identidade (art. 155,
caput
, e art. 307, ambos do CP, praticados na forma do art. 69, CP).

A denúncia está vazada nestes termos:

“
No dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 14h, na Rua B-3, n.o 333, Setor Bnesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA subtraiu, para si, coisa alheia móvel.

O denunciado invadiu a residência das vítimas Beatriz Sutero da Silva e Fernanda Cristina Piller dos Santos, subtraindo duas folhas de cheque em nome de Fernanda Cristina Piller dos Santos (folhas n° 850003 e 850004); R$ 1.000,00 (um mil reais) - mil reais em moeda corrente nacional; três pares de tênis marcas diversas; uma mala jeans com diversas roupas; quatro potes de shampoo e um condicionador; mala de cor azul; uma carteira rosa de mão feminina; uma caixa azul de perfume; uma TV Samsung com a tela danificada.

Após, o denunciado deixou, em sua residência, parte dos bens subtraídos e tentou evadir-se para Cuiabá, levando a outra parte dos bens.

O denunciado MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA se deslocou até a rodoviária e, utilizando Boletim de Ocorrência registrado em nome do seu irmão, se identificou como José Paulo Santos Rosa, por ostentar inúmeros registros criminais, adquirindo passagem em nome deste.

Quando a Polícia Militar, acionada, chegou ao local, lá encontrou o denunciado detido por populares, em posse de parte das coisas subtraídas das vítimas.

Em interrogatório, o denunciado alegou ter adquirido os bens furtados de pessoa desconhecida”.

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou parcialmente procedente a exordial, absolvendo o réu quanto ao crime de falsa identidade, porém, condenou-o em relação ao delito de furto à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o réu é confesso e a irresignação defensiva se circunscreve à substituição do regime inicial para cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“Passa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código, à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:

[...]

Especificando-se, o que se tem é:

a. Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar. Valoração neutra.

a. Antecedentes: há registro, conforme documentos juntados e informações colhidas no PEP n. 20477-23.2009.811.0042, havendo 3 condenações, a saber:

i. Condenação originada nos autos n. 1044-83.2010.822.0012 com trânsito em julgado dia 24.04.2013;

ii. Condenação originada nos autos n. 12219-24.2009.811.0042 com trânsito em julgado dia 5.11.2009;

iii. Condenação originada nos autos n. 23269-08.2013.811.0042 com trânsito em julgado dia 13.03.2015.

iv. Assim, utiliza-se uma condenação para valoração na pena-base e as outras duas para fins de reincidência na segunda fase (multirreincidência);

b. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.

c. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra;

d. Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração neutra;

e. Circunstâncias: nada que se afaste do normal do tipo. Valoração neutra;

f. Consequências: inexiste indicativo de consequência peculiar. Valoração neutra;

g. Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para o desencadeamento fático. Valoração neutra.

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (5 – 1 = 3 anos ou 36 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 4 meses e 15 dias.

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (uma), fixa-se a pena-base em 01 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Incidente a atenuante da confissão.

Incidente a agravante da reincidência, conforme já mencionado acima (maus antecedentes), inclusive reconhecendo-se a multirreincidência, pela existência de mais de uma condenação transitada em julgado antes da prática do crime em julgamento. Portanto, concorrem a reincidência e a confissão.

Extrai-se entendimento dos Tribunais Superiores (STJ, 1.341.370/MT – Recurso Especial Repetitivo – Tema 585 e STF, RE 983.765 RG/DF – Tema 929) a possibilidade da compensação da atenuante da confissão e da reincidência, seja especifica ou não.

No entanto, tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 471.436/PE, j. 11/12/2018; HC 412.888/SP, j. 27/11/2018; AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC).

Destaca-se que é possível a compensação parcial (AgRg no AREsp 1.373.813 SP).

Entendendo cada agravante como uma fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas (ou entre a pena-base, o que for maior), tem-se 1/6 de 36 meses, ou seja, 6 meses. Todavia, considerando o confronto entre as circunstâncias, tem-se a perda da força da agravante, mantendo-se o aumento em 3 meses.

Por isso, majora-se a pena para 1 ano, 07 meses e 15 dias de reclusão. Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento. Por isso, fixa-se a pena em 01 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão e 64 diasmulta (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (R$ 1.200,00).

Do regime de cumprimento de pena.

Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2o, do CPP), verifica-se que o condenado ficou preso por 6 meses, não havendo alteração na fixação do regime. Por força do art. 33, §2o, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO E A REINCIDÊNCIA DO ACUSADO estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena [...]”- sic.

Não procede a irresignação contra o regime de pena estabelecido na sentença.

A valoração negativa dos antecedentes e a multirreincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3o, do CP
[1]
, e justificam, no caso em julgamento, a manutenção daquele estabelecido na sentença.

Em relação aos antecedentes, o magistrado foi claro ao destacar
que o réu possuía, na data da sentença,
três condenações definitivas
, impostas
nos autos n. 1044-83.2010.822.0012, por crime de furto qualificado, com trânsito em julgado dia 24.04.2013; nos autos n. 12219-24.2009.811.0042, pela prática do crime de roubo qualificado, com trânsito em julgado dia 5.11.2009; e nos autos n. 23269-08.2013.811.0042, pela prática do crime de roubo qualificado, com trânsito em julgado dia 13.03.2015
[2]
.

De acordo com o art. 33, § 2o, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Tem-se a jurisprudência a chancelar tal entedimento:

“[...] Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente haver sido fixada em 11 meses e 3 dias de reclusão, o regime inicial semiaberto foi estabelecido em virtude da múltipla reincidência, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e culpabilidade -, o que determinou a fixação do regime mais gravoso, independente do período de prisão cautelar já cumprido, cabendo agora, ao Juízo das Execuções Penais, avaliar se o paciente preenche os requisitos para a progressão de seu regime prisional [...]” (AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.o, inciso b, e § 3.o, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

“
Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
”
(N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[2]
Informações verificadas no PEP n. 0020477-23.2009.8.11.0042

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022